Tribunal: TJBA
Processo: 8023888-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023888-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES EMBARGADO/AGRAVADO: EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s):MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente EVANDRO GONÇALVES DOS SANTOS, afastando a necessidade de realização de perícia contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração possuem caráter protelatório; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à necessidade de perícia contábil e à análise de dispositivos legais invocados; (iii) determinar se é possível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a alegação de caráter protelatório, pois os embargos foram opostos com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, concluindo pela desnecessidade de perícia contábil diante da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos. Reconhece-se que a planilha do exequente observa rigorosamente os parâmetros fixados no título judicial, enquanto a do embargante carece de clareza metodológica e ignora valores pagos a maior. A designação de perícia contábil constitui faculdade do julgador, condicionada à existência de controvérsia técnica relevante, inexistente no caso concreto. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a parte teve ampla oportunidade de manifestação, tendo apresentado impugnação genérica e desprovida de suporte técnico adequado. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos infringentes, por configurar indevida rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração. Considera-se atendido o requisito de prequestionamento com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, desde que a matéria tenha sido debatida nos autos. Inexiste contradição interna no julgado, que se mostra coerente ao afirmar simultaneamente a suficiência probatória e a desnecessidade de perícia. Afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito, pois os cálculos homologados observam estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não possuem caráter protelatório quando opostos com finalidade de prequestionamento. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos declaratórios. 3. A perícia contábil é dispensável quando os elementos probatórios são suficientes e os cálculos observam os parâmetros do título judicial. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 5. O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, arts. 139, IX, 480 e 6º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8023888-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL e Embargado EVANDRO GONÇALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.